Tribunal: TJPA
Processo: 0049329-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049329-67.2012.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049329-67.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMBARGADO: EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE.

EXISTENTE A OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE JULGOU PELO PROVIMENTO DA MAIORIA DOS PEDIDOS DA EMBARGANTE. DISPOSITIVO QUE APENAS INDICA A PARTE DA SENTENÇA QUE SE MANTEVE, GERANDO POSSÍVEL CONFUSÃO INTERPRETATIVA. EMBARGOS ACEITOS, APLICANDO-SE OS EFEITOS INFRIGENTES APENAS PARA ESCLARECER O DISPOSITIVO OBSCURO.

I – Vê-se que o acórdão modificou substancialmente o entendimento fixado em sentença ao declarar que a única taxa bancária abusiva do contrato das partes seria a cobrança de ‘’Taxa Efetiva Mensal’’, da qual deveria ser restituído o autor de maneira simples os valores que este último tivera despendido para além do devido;

II – Portanto, nota-se que o acórdão declarou a legalidade das demais taxas cernes do litígio;

III – Todavia, vê-se que o dispositivo daquele acórdão apenas menciona a parte que manteve da sentença apelada, gerando obscuridade quanto ao comando judicial;

IV – Embargos conhecidos e aceitos, a fim de aplicar os efeitos infringentes para o esclarecimento do dispositivo.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049329-67.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMBARGADO: EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA.

Antes de tudo, apresenta-se fundamental elucidar alguns atos processuais ocorridos entre a publicação do acórdão e o presente julgamento: 1) de início, vê-se que a embargante protocolou embargos de declaração que por algum motivo restaram incompletos na digitalização (ID. 4517224); 2) não obstante, posteriormente a parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 4517225); 3) ato contínuo, este juízo relator proferiu despacho para que a parte embargante apresentasse a petição completa (ID 4517226); 4) desse modo, foi apresentada a peça requerida (ID. 4517227); 5) logo após, permitiu-se a parte embargada ratificar os termos das contrarrazões ou apresenta-las em peça nova (ID. 4517228); 6) entretanto, vê-se que a parte não respondeu ao último impulso (ID. 15333037).

Nesta sede de embargos, arguiu a embargante que o acórdão restou obscuro. Nesse sentido, alega que o dispositivo do acórdão apenas menciona a modificação de um dos termos da sentença apelada quando as razões da decisão colegiada deram provimento para a maioria de seus pedidos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049329-67.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMBARGADO: EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou na obscuridade afirmada. Nesse sentido, notório que a decisão fora no sentido de modificar substancialmente a sentença de piso. Contudo, vê-se que o dispositivo da sentença apenas menciona uma das modificações.

Por fins ilustrativos, vejamos como o entendimento do acórdão era de que todas as taxas cobradas pelo banco se revertiam de legalidade, bem como pela inaplicabilidade da repetição do indébito pelo dobro. Menos, evidentemente, aquela relativa a cobrança de Taxa Efetiva Mensal (a qual deveria ser reduzida para 2,08%).

Portanto, considerando que as taxas ditas abusivas pelo autor inexistem no contrato, a única abusividade é Taxa Efetiva Mensal de 2,65%, devendo ser reduzida para 2,08%
(...)
Da análise dos artigos transcritos, percebemos que a restituição em dobro só é aplicada em casos de demanda por dívida já paga ou cobrança de quantia indevida, mas o caso aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses, portanto cabível apenas a restituição de forma simples. CONCLUSÃO; Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença e determinar a redução da Taxa Efetiva Mensal de 2,65% para 2,08%, devendo o banco restituir ao autor o valor excedente de forma simples (ID. 4517223 - Pág. 11).

Desse modo, deve-se reformular o dispositivo para sanar a obscuridade. Nesse sentido, deverá o dispositivo ser considerado pelo que segue:

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, reconhecendo que a única abusividade do contrato cerne do litígio é aquela relativa a Taxa Efetiva Mensal cobrada de 2,65% que deve ser minorada para 2,08%, devendo o banco restituir ao autor o valor excedente de forma simples. Quanto as outras taxas cernes do litígio, DECLARA-SE aqui suas legalidades.

Sanada a obscuridade, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, no sentido redigir o dispositivo do acórdão.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024